Tribunal: TJDFT
Processo: 0744900-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão controvertida
2. Discute-se a existência de hipossuficiência econômica da parte agravante para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Fundamentação
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos.
4. O art. 98 do Código de Processo Civil estende esse direito às pessoas que não dispõem de meios para arcar com as despesas processuais.
5. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera hipossuficiente aquele que aufere até cinco salários mínimos mensais, critério adotado pelo TJDFT como parâmetro para análise da concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese firmada
6. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: 1. "A aferição da insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça deve considerar a renda líquida mensal do requerente, os descontos incidentes e sua real situação financeira."
Dispositivos legais citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1400767, Processo no 0702844-72.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 09/02/2022, publicado no PJe em 04/03/2022.